Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733437-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MOREIRA DE MELO AGRAVADO: DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, JOSE JUNIOR INACIO MOREIRA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GERALDO MOREIRA DE MELO contra decisão 18a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença proposto pela agravante em face de DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, JOSE JUNIOR INACIO MOREIRA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO. O juiz indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo exequente, ora agravante, em desfavor de ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO (ID 204928812, autos originários). Em suas razões (ID 62807117), o agravante sustenta que: 1) foram realizadas diversas pesquisas de bens penhoráveis dos executados sem êxito; 2) a fim de responsabilizar os agravados pelo ato ilícito praticado em 01/09/2029, foi promovido incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir como quarto executado, o Sr. Arthur Henrique, na demanda; 3) o Sr. Arthur Henrique figurava como sócio da DRITT (executada), pertencente ao grupo econômico junto à empresa DENNARIO (executada), quando da ocorrência do ato ilícito; 4) a jurisprudência do Tribunal de Justiça admite a possibilidade de responsabilizar o sócio retirante, mesmo após decorrido o período de 02 anos, quando o sócio atuava na empresa durante a ocorrência do ato ilícito; 5) o Sr. Arthur Henrique continua representando a empresa em diversos eventos sociais, de modo que está atuando como sócio oculto; 6) está presente a probabilidade do direito em razão da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica; 7) há risco ao resultado útil do processo, haja vista que os autos serão encaminhados ao arquivo provisório para fins de contagem da prescrição intercorrente, bem como observado que o agravado já tomou ciência da pretensão de sua inclusão no feito, de maneira que pode tomar medidas para colocar seus bens em nome de terceiros. Requer, ao final, seja deferida a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da tramitação dos autos do Processo 0721187-53.2020.8.07.0001. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e incluir o agravado, Arthur Henrique Silva Franco, no polo passivo da demanda. Preparo comprovado (ID 62807143/62807145). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, porque ausente o perigo de dano. O agravante alega risco ao resultado útil do processo, haja vista que, caso não seja determinada a suspensão do processo originário, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório para fins de contagem da prescrição intercorrente. Sustenta também que o agravado, Sr. Arthur Henrique, já tomou ciência da pretensão de sua inclusão no feito, de maneira que pode tomar medidas para colocar seus bens em nome de terceiros. Apesar de o agravante alegar o perigo de dano, o juiz determinou que a exclusão do sócio suscitado, Arthur Henrique Silva Franco, ocorresse somente após preclusa a decisão (ID 204928812, autos de origem); foi observado o princípio da economia processual. Na decisão, o juiz também determinou a intimação do credor, ora agravante, para juntar “memória de cálculo do débito e indicar bens à penhora em relação aos executados já inseridos no polo passivo, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão do feito”, na forma do art. 921, III, do Código de Processo Civil. Eventual determinação dos autos ao arquivo provisório, em princípio, não implica risco iminente de extinção do processo que justifique a suspensão do processo na origem como pretende o agravante. Por fim, não há qualquer prova de que o Sr. Arthur Henrique esteja dilapidando seu patrimônio a fim de se eximir de eventual responsabilidade da presente execução. A alegação genérica de risco potencial de dilapidação patrimonial por parte do executado não enseja o reconhecimento de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de suspensão dos autos originários. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator